Tribunal: TJDFT
Processo: 0708734-58.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-07-18
Data de publicação: 2022-08-10

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO COLETIVA. PREVENÇÃO DO JUÍZO SENTENCIANTE. INEXISTÊNCIA. EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. DISTRIBUIÇÃO ALEATÓRIA. OBSERVÂNCIA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITANTE.
1. O Superior Tribunal de Justiça, na sistemática dos recursos repetitivos, decidiu que inexiste prevenção do juízo onde tramitou a ação coletiva para o processamento e julgamento das execuções individuais decorrentes do referido título judicial. Da mesma forma, o Provimento Geral da Corregedoria determina, em seu artigo 137, §3o, III, nova distribuição para o cumprimento individual de sentenças proferidas em ações coletivas.
2. Considerando que o sindicato legitimado coletivo deflagrou o cumprimento de sentença em nome próprio, mas a demanda possui caráter individual, em favor de substituídos específicos e determinados. Ainda, outras ações semelhantes já foram distribuídas pelo mesmo sindicato em nome de outros beneficiados para dar cumprimento à mesma sentença, não se está diante de liquidação ou de cumprimento de sentença coletivo, mas sim de cumprimento individual de sentença coletiva, o impõe a distribuição aleatória do feito.
3. Conflito de Competência conhecido e rejeitado para declarar competente o Juízo Suscitante (Juízo da 4a Vara de Fazenda Pública do Distrito Federal).